Tribunal: TJMT
Processo: 1013147-60.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013147-60.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADALTON MARINHO VIEIRA - CPF: 384.865.631-00 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o E DO ARTIGO 3o, INCISO III, AMBOS DA LEI No 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES DELE DECORRENTES E AS DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – INDENIZAÇÃO DEVIDA – REEMBOLSO DEVIDO – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – § 2o E §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através do Boletim de Ocorrência e documentos médicos –, e os
danos
dele decorrentes – por meio dos documentos médicos e recibos das despesas médicas e suplementares –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização e ao pagamento do reembolso dos gastos despendidos com despesas médicas e suplementares, nos moldes do artigo 3o, inciso. III, da Lei 6.194/74.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório DPVAT e Reembolso de Despesas Médicas e Suplementares
,

ajuizada por
ADALTON MARINHO VIEIRA
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.700,00 ( dois mil e oitenta e setecentos reais) devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária – INPC -, a partir da citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) (ID 103156998.

Em suas razões recursais (ID 103157000), a seguradora alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, assim como os supostos gastos despendidos com despesas médicas e suplementares, tendo em vista que o registro da ocorrência indica que o acidente ocorreu em 23/06/2015 e os documentos médicos registram que o atendimento só foi prestado 12 dias após o acidente.

Assevera que não há nos autos nenhuma prescrição médica indicando a necessidade de realização dos gastos médicos e suplementares a comprovar o nexo causal entre as supostas lesões e os respectivos gastos justificar a condenação da seguradora ao pagamento do reembolso.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, com a inversão do ônus sucumbencial.

Ao final, sustenta que na hipótese dos autos, a redução dos honorários sucumbenciais mostra-se imprescindível vez que o valor fixado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) viola a regra do artigo 85, § 2o, do CPC/15, devendo ser fixado no percentual máximo de 20% do valor da condenação.

Assim, requer, alternativamente, a redução dos honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 103157004).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
ADALTON MARINHO VIEIRA,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório DPVAT e Reembolso de Despesas Médicas e Suplementares
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 23/06/2015, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 54796964; 54796966; 54796967; 54796968; 54796969; 54796970; 54796971; 54796972; 54796973; 54796974; 54796975; 54796976; 54796977; 54796978; e 54796979).

Em sua inicial (ID 54796961), requereu a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos) a título de complementação da indenização do seguro obrigatório DPVAT e reembolso das despesas médicas e suplementares, além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, assim como os supostos gastos despendidos com despesas médicas e suplementares, além da fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

1. NEXO CAUSAL

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos a justificar a condenação da seguradora ao pagamento do reembolso das despesas médicas e suplementares em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação,
não assiste razão à seguradora
.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram o processo de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

Deveras, os documentos médicos que instruíram a inicial registraram que o paciente, ora apelado, foi vítima de acidente automobilístico por capotamento, apresentando trauma em joelho esquerdo, sendo admitido em 05/07/2015 para tratamento cirúrgico das lesões decorrentes do acidente automobilístico (IDs 54796968; 54796969; 54796970; 54796971; 54796972; 54796973; 54796974; 54796975; 54796976; e 54796977).

Extrai-se ainda dos documentos de ID 54796975 que a parte apelada é policial militar, tendo sido encaminhado para avaliação e realização de perícia em 07/06/2015 para possibilitar a homologação do atestado médico, expedido em 25/06/2015 pelo Dr. Geraldo João Ribeiro -CRM/MT 1577, o qual atestou que a parte apelada deveria afastar-se totalmente de suas atividades pelo período de 10 (dez) dias para tratamento de saúde, iniciando o período de licença em 23/06/2015 com término em 02/07/2015.

Na sequência, os documentos de ID 54796975 demonstram novo encaminhamento da parte apelada à Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato de Grosso para validação do atestado médico que declarou a necessidade da parte apelada se afastar de suas atividades pelo período de 120 (cento e vinte) dias, para tratamento de saúde, iniciando o período de licença em 06/07/2015 com término em 02/11/2015.

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5o da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

O mesmo ocorre com relação ao reembolso das despesas médicas e suplementares, pois os documentos de IDs 54796966 e 54796967 demonstram os gastos despendidos pela parte apelada correspondem aos gastos decorrentes da internação, medicamentos, honorários médicos e materiais utilizados para promoção da saúde da parte apelada.

Desta forma, constata-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar o preenchimento do artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o da Lei no 6.194/74, confira-se:

“
Art. 3o -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 3o - As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
” (g.n.).

O artigo 5o, § 4o, da mencionada lei também dispõe:

“
Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 4
o

Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente,
poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
” (Destaquei).

Nesse contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “
Estão abrangidos na rubrica das despesas médicas e suplementares os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor [...]
” (TRJE/RS – 2a TRec. – Recurso Cível no 71002389708 – Relator: Afif Jorge Simões Neto – julgado em 14/07/2010).

Mas não é só.

Segundo preceitua o §1o do art. 1o do Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba estabelecida pelo inciso III do art. 3o da Lei no 6.194/74 “
para reembolso de eventuais despesas suplementares, tais como
fisioterapia
,
medicamentos
, equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente
”.

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência deste, apresentou invalidez permanente em razão da lesão causada pelo acidente, fazendo jus ao recebimento da indenização por invalidez e ao reembolso das despesas médicas e complementares, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
–
DESPESAS

MÉDICAS
COMPROVADAS – NOTA FISCAL E RECIBO – DATA POSTERIOR AO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Gastos
HOSPITALARES
com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos.”

(Ap 18543/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017).

(N.U 0012197-56.2015.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, publicado no DJE 27/07/2017).
(g.n.).

“APELAÇÕES CÍVEIS – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
–
DESPESAS

MÉDICAS
– REEMBOLSO – RECIBOS COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE NA VÍTIMA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO DE SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO
DPVAT
S. A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE ANA PIRES NUNES DA COSTA CONHECIDO E DESPROVIDO.
Gastos
HOSPITALARES
com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos
. A correção monetária dos gastos com despesas médicas deve incidir desde o efetivo desembolso.
A Lei 6.174/74, em seu artigo 3o, determina que o pagamento do Seguro Obrigatório
DPVAT
destina-se somente àquele que, por força de acidente automobilístico, venha a sofrer danos pessoais em caso de invalidez permanente. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 0047234-18.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017).
(g.n.).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrentes (invalidez permanente, parcial e incompleta do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) e ao reembolso das despesas médicas e suplementares à parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada, bem como devidamente demonstrado por meio de notas fiscais os gastos com despesas médicas e suplementares
mantenho inalterada a sentença nestes pontos.

2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), valor este que de fato não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que os honorários sejam fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que além de remunerar adequadamente o causídico encontra-se em conformidade com a regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. ”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”

(APELAÇÃO CÍVEL No 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos para o valor de R$1.000, 00 (mil reais)
, em observância ao critério do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir os honorários de sucumbência para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15 e o entendimento jurisprudencial do STJ.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021